Tribunal: TJMT
Processo: 1057278-19.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057278-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DILZA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 011.894.261-10 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1057278-19.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
DILZA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

Recorrida:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
24 A 27/3/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da nulidade da contratação temporária, e do consequente pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com base em projeto de sentença elaborado por juíza leiga e homologado por decisão monocrática.

A reclamante alega desvirtuamento da contratação temporária, direito ao FGTS em contratos nulos e impossibilidade de invocação da própria torpeza pela Administração Pública, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas, incluindo férias acrescidas de um terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de desvirtuamento na contratação temporária que justifique a nulidade contratual e o pagamento do FGTS; (ii) analisar a possibilidade de inovação recursal quanto ao pedido de férias e terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária realizada pelo município observou o prazo máximo de quatro anos previsto na Lei Municipal nº 4.424/2003, não configurando desvirtuamento da finalidade da contratação, conforme comprovado nos autos.

A ausência de comprovação da continuidade do vínculo empregatício durante o ano de 2020 afasta a alegação de contratação ininterrupta, inviabilizando a caracterização de nulidade contratual.

O Supremo Tribunal Federal, por meio dos Temas 551 e 916, estabelece que a nulidade da contratação temporária exige o desvirtuamento da finalidade contratual, o que não restou comprovado no caso em análise.

Configura inovação recursal a pretensão de pagamento de férias e terço constitucional deduzida somente em sede recursal, quando ausente pedido expresso na petição inicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Precedentes jurisprudenciais da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhecem a validade de contratações temporárias realizadas dentro dos prazos legais e sem comprovação de irregularidades, afastando o direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que observa os prazos legais estabelecidos pela legislação municipal não configura nulidade contratual, não ensejando o pagamento de FGTS.

É vedada a inovação recursal quanto a pedidos não formulados na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 4.424/2003; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 373, I e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 551 e 916; N.U 1010058-48.2023.8.11.0037; N.U 1001941-34.2024.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial (ID 266699284).

Em suas razões recursais, a reclamante alega:

a)

Desvirtuamento da contratação temporária;

b)

Direito ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em contratos nulos;

c)

Impossibilidade de invocação da própria torpeza por parte da Administração Pública.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença de primeiro grau, reconhecendo seu direito ao recebimento das verbas trabalhistas, incluindo o FGTS, férias acrescidas de um terço constitucional, referentes ao período da contratação.

O recorrido, em contrarrazões, refuta os argumentos da recorrente e pugna pela manutenção da sentença recorrida (ID 266699289).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, a sentença recorrida
não
merece reforma, uma vez que não assiste razão à recorrente.

Conforme constatado nos autos, a reclamante foi contratada temporariamente pelo demandado para exercer a função de Técnica em Manutenção e Infraestrutura nos seguintes períodos: março a dezembro de 2019, outubro a dezembro de 2021, março a dezembro de 2022 e fevereiro a dezembro de 2023, conforme se verifica pelo ID 266699274.

Ressalta-se que
não consta nos autos

nenhum documento relativo ao ano de 2020
.

Dessa forma,
verifica-se um lapso temporal referente ao ano de 2020
, não havendo comprovação de que a recorrente laborou de forma ininterrupta no período de 2019 a 2023.

Nesse contexto, a Lei Municipal nº 4.424/2003, que trata da contratação de pessoal por tempo determinado no âmbito do município de Cuiabá, dispõe:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público
:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais
;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. (Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal; (...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV
, V e VI do art. 2º (Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

(grifei).

Dessa forma,
considerando que o contrato da reclamante no cargo de Técnica em manutenção e infraestrutura perdurou, ininterruptamente, somente entre o período de outubro de 2021 a dezembro de 2023, perfazendo um total de 24 meses,

verifica-se que o prazo máximo permitido não foi extrapolado,
não
ensejando a nulidade contratual
.

Por conseguinte, a reclamante não logrou ter êxito em comprovar a nulidade da contratação temporária, razão pela qual não faz jus ao pagamento do FGTS, por não ter se desincumbido de comprovar o alegado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVADO. TEMAS 551 E 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, mediante os Temas 551 e 916, firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, assim como faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional. 2. Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos contratos temporários indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual. 3. Ausente comprovação acerca do inadimplemento das férias acrescidas do terço constitucional em razão da inexistência de holerites completos com descrição das verbas, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido.
(N.U 1010058-48.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Presidência da Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (FGTS) - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória De Nulidade De Ato Jurídico C/C Pagamento De Indenização (FGTS) em que a parte Autora alega ter sido contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, exercendo o cargo de Professora, no período de 2022 e 2023. 2. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar nº 600/2017, que prevê a contratação temporária, bem como a possibilidade de prorrogação. 3. TEMA 551 – STF: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 4. Não havendo comprovação do desvirtuamento da contratação temporária, não há que se falar em nulidade contratual e pagamento de FGTS. 5. Recurso conhecido e não provido
. (N.U 1001941-34.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Por fim,
observa-se que o pedido contido na petição inicial versou
somente
sobre o pagamento do FGTS
, nada mencionando sobre férias e terço constitucional, assim,
o pedido contido nas razões recursais, referente às mencionadas verbas trabalhistas
,
não pode ser analisado
, tendo em vista configurar inovação recursal,
o que é vedado.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reparos, tendo em vista que não foi comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pelo município reclamado, uma vez que as contratações respeitaram o prazo máximo de quatro anos previsto na legislação municipal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025